Tribunal: TJES
Processo: 5000171-07.2019.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-07.2019.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARISAN TAVARES DE FIGUEIREDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos morais em razão de interrupção no fornecimento de energia por aproximadamente cinco dias, mesmo estando as faturas da autora devidamente quitadas.
2. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, com correção e juros conforme os arts. 389, p.u., e 406, §1º, do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção no fornecimento de energia elétrica, por período prolongado, caracteriza falha na prestação de serviço essencial a ensejar indenização por danos materiais e morais, diante da responsabilidade objetiva da concessionária e da ausência de comprovação de excludente de responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre concessionária de serviço público e usuário final é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
5. A concessionária não comprovou excludente de responsabilidade nem apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II).
6. O serviço de fornecimento de energia é essencial, devendo ser contínuo e eficiente (CDC, art. 22). A interrupção prolongada, sem justificativa suficiente, gera o dever de indenizar.
7. O valor arbitrado a título de danos morais encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do STJ.
8. Aplicação dos Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais: manutenção da sentença pelos próprios fundamentos e ausência de valor irrisório ou exorbitante que autorize revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço essencial responde objetivamente por danos decorrentes de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, quando não demonstrada causa excludente de responsabilidade. 2. A interrupção injustificada de serviço essencial enseja reparação por danos materiais e morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CPC, art. 373, II.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000171-07.2019.8.08.0033

RECORRENTE:EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDOS: MARISAN TAVARES DE FIGUEIREDO

JUIZ SENTENCIANTE: ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos morais em razão de interrupção no fornecimento de energia por aproximadamente cinco dias, mesmo estando as faturas da autora devidamente quitadas.
2. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, com correção e juros conforme os arts. 389, p.u., e 406, §1º, do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção no fornecimento de energia elétrica, por período prolongado, caracteriza falha na prestação de serviço essencial a ensejar indenização por danos materiais e morais, diante da responsabilidade objetiva da concessionária e da ausência de comprovação de excludente de responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre concessionária de serviço público e usuário final é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
5. A concessionária não comprovou excludente de responsabilidade nem apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II).
6. O serviço de fornecimento de energia é essencial, devendo ser contínuo e eficiente (CDC, art. 22). A interrupção prolongada, sem justificativa suficiente, gera o dever de indenizar.
7. O valor arbitrado a título de danos morais encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do STJ.
8. Aplicação dos Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais: manutenção da sentença pelos próprios fundamentos e ausência de valor irrisório ou exorbitante que autorize revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço essencial responde objetivamente por danos decorrentes de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, quando não demonstrada causa excludente de responsabilidade. 2. A interrupção injustificada de serviço essencial enseja reparação por danos materiais e morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CPC, art. 373, II.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ORIUNDA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL ajuizada por
MARISAN TAVARES DE FIGUEIREDO
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
na qual narra a autora, em síntese, que ficou privada de energia elétrica por cerca de cinco dias, mesmo estando com suas faturas quitadas Requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID 12506178), a requerida informa que, embora haja registro de interrupção no fornecimento de energia elétrica junto à Ré, tal ocorrência não se deu por corte, mas sim por uma interrupção. Aduz que não foi identificada qualquer ordem de suspensão emitida para a unidade consumidora após a data do registro da falta de energia, ocorrido em 13/07/2019. Por fim, não há outros registros de reclamação acerca de falta de energia após esse episódio, motivo pelo qual se conclui que a interrupção do fornecimento decorreu de problema interno na unidade consumidora. Pugna, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12506247), cujo dispositivo restou assim ementado:

Forte em tais razões,
JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos constante da inicial
e, por via reflexa, condeno a demandada a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros legais contados a partir desta data.

Julgo improcedente o pedido de dano material.

Resolvo o mérito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A EDP, em suas razões (ID 12506251), sustentou a necessidade de reforma da sentença, porquanto inexiste qualquer prova cabal de que os danos sofridos foram causados por responsabilidade da recorrente, não tendo sido comprovada a alegação de que teria havido eventual falha na prestação de serviço da Concessionária.Afirmou que, na hipótese de manutenção da condenação em danos morais, o valor merece ser reduzido.

Sem contrarrazões (ID 12506256).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 12506252 e 12506253.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A recorrente EDP pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito e, considerando a similitude da matéria discutida nos recursos, registro que o julgamento será realizado conjuntamente.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a autora afirma ter sofrido prejuízo de ordem material e moral, decorrente da interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por mais que a EDP sustente a ausência de ilicitude a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória, não merece guarida. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço.

Embora a requerida tenha alegado que a interrupção do fornecimento de energia decorreu de supostos problemas internos na unidade consumidora, tal assertiva não restou comprovada nos autos, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Na hipótese, resta incontroverso que a autora permaneceu sem energia elétrica em sua residência pelo período de cinco dias, o que acarretou a perda de alimentos perecíveis, bem como a danificação de sua geladeira. Ainda que a autora não tenha apresentado documentos comprobatórios para quantificar os prejuízos materiais sofridos, a ocorrência dos danos em si é incontroversa, conforme reconhecido pelas partes e demais elementos constantes dos autos.

A propósito, trago à colação o trecho da r. sentença impugnada que trata sobre a matéria:

Na situação, vê-se que a ré não nega o fato dos serviços terem sido interrompidos por certo período, fato, aliás, confirmado pela testemunha ouvida no ID 5802060 - Pág. 5.

Não há qualquer notícia de eventual inadimplência das faturas ou de irregularidade no medidor de energia instalado no imóvel da consumidora.

Assim, o dano moral se configura
in re ipsa
, não demandando prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é a própria suspensão do fornecimento de energia, situação, aliás, reforçada pelo testemunho ID 5802060 - Pág. 5 e pelas fotografias insertas no ID 3019277 - Pág. 1/3019277 - Pág. 3.

Assim, considerando a gravidade do fato, a qualidade do ofendido e a capacidade financeira do ofensor, corroborado as peculiaridades do caso em questão, vejo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável a título de indenização.

Relativamente ao dano material, em que pese os registros fotográficos alhures mencionados, bem como as informações prestadas pelo eletricista Saulo Novais de Oliveira (ID 5802060 - Pág. 5), a postulante não fez prova (deixou de juntar Nota Fiscal e/ou orçamento fornecido por empresa do ramo alimentício) dos valores individualizados dos produtos estragados (art. 373, I, do CPC).

Fato é que a Concessionária de Energia não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

Por isso, o Juízo a quo acertou em condenar a recorrente EDP em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do CDC.

A alegação de inexistência de caracterização de dano moral, não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos e seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Configurado o dever de indenizar, há insurgência de ambas as partes acerca do valor arbitrado a título de danos morais no presente caso.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta" ( REsp 318.379/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma).

Nessa senda, em que pese as alegações no sentido de majorá-los ou minorá-los, tenho que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não resulta em enriquecimento sem causa e assegura a compensação às dores experimentadas pela autora, não sendo passível, portanto, de qualquer alteração.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)